Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721451-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Jorge Oliveira Brito contra a decisão proferida ao ID 89818822, em sede de execução de título extrajudicial movida por Braulio Breno de Sousa Matos, em que o d. Juízo a quo deferiu a adjudicação dos direitos penhorados sobre o imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia Chácara 156, casa 02, Vicente Pires/DF, determinando, após preclusa a decisão, a lavratura do respectivo auto, a forma do artigo 877 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, defende, em síntese, a impossibilidade de adjudicação, pois o imóvel não se encontra registrado em Cartório, não estando individualizado com matrícula própria, não sendo possível a obtenção de certidão negativa ou de ônus respectiva. Aduz que o cartório imobiliário não poderá convalidar o título aquisitivo para ingresso no arquivo imobiliário, constituindo direito real ou transmitindo o domínio do imóvel. Requer, pois, o efeito suspensivo recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Instado a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça (ID’s 27011472, 27367014 e 27826393), o agravante trouxe os documentos anexos à petição de ID 27333064 e à petição de ID 28030790. O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido, sendo, por tal razão, determinado o recolhimento do preparo recursal (ID 28064176). Contra referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração (ID 28490978), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 28690229. Interposto agravo interno (ID 28867223), a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade restou mantida, conforme acórdão de ID 30829471. Preparo recursal recolhido (ID’s 31618682 e 31618683). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Como relatado, pretende o agravante a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu a adjudicação dos direitos penhorados sobre o imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia Chácara 156, casa 02, Vicente Pires/DF. Segundo o agravante, a adjudicação não se mostra possível, pois o imóvel não está registrado em Cartório, e, por conseguinte, não individualizado com matrícula própria, o que obsta a expedição de certidão negativa ou de ônus respectiva. Aduz que o cartório imobiliário não poderá convalidar o título aquisitivo para ingresso no arquivo imobiliário, constituindo direito real ou transmitindo o domínio do imóvel. No entanto, compulsando os autos de origem, denota-se que, instado a se manifestar acerca do pedido de adjudicação formulado pelo agravado(ID 85370723), o agravante defendeu teses diversas das abordadas no bojo deste recurso, senão, confira-se o teor de sua petição na íntegra (ID 87590835): Nobre Juízo, Na data de 03 de março do corrente ano, Vossa Excelência proferiu despacho, publicado em 08 de março, com prazo de 15 dias, para o devedor falar sobre o pedido de adjudicação feita pelo credor de imóvel objeto de penhora. O imóvel - objeto de penhora - é o único bem que o devedor possui, onde reside com seus filhos, embora o judiciário vem entendendo que o imóvel não seja bem de família. No que pese o entendimento - data maxia venia - equivocado, retirar o bem do devedor e adjudicar ao credor, seria um ato muito gravoso. O devedor tem crédito nos autos do processo 0014668-71.2009.8.07.0007 (com trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga/DF), onde esse Juízo deferiu, no mesmo despacho, a penhora no rosto daqueles autos. Diante da mencionada penhora, nos recorremos ao artigo 620 do Código de Processo Civil, para nos socorrermos do princípio da execução menos gravosa, pois a execução pode ser realizada com o recebimento de valores naquele processo, o que, certamente, será menos gravoso para o devedor. O devedor não tem outro imóvel para morar, somente o teria depois de receber os valores do processo onde foi realizada no rosto dos autos e o juízo daquela vara já penhorou dois imóveis em favor do requerente. Portanto, Excelência, não há sequer em falar em demora no recebimento, diante da penhora dos imóveis em favor dos credores. Diante da pandemia que o mundo vive, seria extremamente gravoso adjudicar o imóvel para o credor dos presentes autos, motivo pelo qual requeremos a não adjudicação do imóvel. Termos em que pede e aguarda deferimento. Pedro Alves de Souza Filho - OAB-DF 32.380 Diante disso, não tendo as teses recursais sido objeto de análise pela decisão recorrida, mostra-se inviável a sua apreciação neste segundo grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ORDEM. ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS. IMPENHORABILIDADE. RE 605.709/SP. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não apreciado na instância a quo, caracterizar supressão de instância, em manifesta violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido. (Acórdão 1254114, 07040376220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ELEIÇÕES. COMISSÃO ELEITORAL. HOMOLOGAÇÃO DE CHAPA. CONLUIO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. PROCESSO ELEITORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer supressão de instância. 2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução probatória para eventual declaração de suspeição de membros, anulação de edital e demais atos subsequentes do processo eleitoral, bem como abertura de novas eleições e condenação por assédio processual, porquanto os pedidos formulados em sede de agravo confundem-se com o mérito da ação principal. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1250666, 07010912020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora